Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-02.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000315-02.2018.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERTO ALVES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A desídia da defesa técnica do réu está atrasando há muito a entrega da prestação jurisdicional. Inclusive, este Relator já determinou fosse oficiada a OAB/DF (ID: 54799372), para fins de apuração de falta ética e disciplinar do advogado GABRIEL LEAL, OAB/DF 69.854. A advogada YASMIN FARIAS, OAB/DF 69.067, cujo substabelecimento foi acostado no ID: 55076351, igualmente ignorou a intimação para apresentação das razões recursais (ID: 55490667). O art. 265, parágrafo 3o, do CPP, com redação dada pela Lei n. 14.752/2023, dispõe: "O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente" - grifo nosso. Para mais, o parágrafo 3o do citado dispositivo legal reza: "Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa". O réu ROBERTO ALVES DE SOUZA já foi, por mais de uma vez, intimado a respeito da desídia da sua defesa técnica (ID: 52697657, 52873396, 54818172, 54943864). É certo, como visto, que constituiu para a sua defesa os advogados GABRIEL LEAL e YASMIN FARIAS, os quais abandonaram a causa sem qualquer justificativa. Nesse quadro, constituo a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu ROBERTO ALVES DE SOUZA e para apresentar as razões de apelação. Oficie-se à OAB/DF, remetendo cópia integral dos presentes autos, com vistas à apuração de falta ética e disciplinar da advogada YASMIN FARIAS, OAB/DF 69.067, nos termos do art. 265, § 3o, do CPP. Após, dê-se vista ao MPDFT para contrarrazões e parecer. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador